Tribunal: TJMT
Processo: 1003815-90.2023.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003815-90.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUDINA BARBOSA DE MORAES - CPF: 893.329.891-68 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ROMPIMENTO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA
EM
ZONA RURAL
.
DIFICULDADE DE ACESSO. CASO FORTUITO
CARACTERIZADO
. RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXCLUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida),
que
pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

2. As
concessionárias
de
energia

elétrica

não

são

responsáveis

por

eventuais

danos

decorrente
s
do
rompimento
de
cabos

oc
orrido

em

zona rural,
em
local de
difícil

acesso
,
quando
o
serviço
for
restabelecido

dentro
de
prazo

compatível
com as
dificuldades

comprovadas
para o
necessário

reparo
.
Caso
fortuito

reconhecido
para
excluir
a
responsabilidade
da
concessionária
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003815-90.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
NEUDINA BARBOSA DE MORAES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NEUDINA BARBOSA DE MORAES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença

proferida
no ID 202948178
/PJe2.
Concluiu
que:

a)
está

caracterizada
a
falha

na

prestação do serviço pela interrupção do fornecimento de energia

elétrica

sem

justa
causa; b) a
responsabilidade da empresa de direito privado prestadora de serviços

públicos
é
objetiva
; c)
está

descaracterizado
o
fato

como

caso

fortuito

ou

força

maior
; d) o
dano
moral é
in
re

ipsa
;
e
e
) a
concessionária
de
serviço

público
que
causou

prejuízos

ao

consumidor

deve

indenizá
-lo
adequadamente

pelos

danos

ocasionados
pela
interrupção
do
fornecimento
de
energia

elétrica
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
a
quantia
de R$
5.000,00
(
cinco
mil reais) à
título
de
indenização

por

danos

morais

ocasionados
a
parte

reclamante
.

A
parte

reclamada

interpôs

recurso

inominado
no ID 202948179/PJe2,
sustentando
que: a)
em

momento

algum
se
comprovou
a
conduta

ilícita
e a
falta
de
energia
,
não

caracterizando

deficiência

na

prestação

dos

serviços; b)
trata
-se de
caso

fortuito
/
força

maior
, tendo
em
vista que
ocorreu
o
rompimento

acidental
de um
cabo
que
sustenta
a rede de
distribuição
de
energia

elétrica
que
abastece
a
região
, e
não

por

falta
de
manutenção

ou

reparo
; c)
não

há

qualquer

comprovação

nos
autos
acerca
do
alegado

dano

sofrido
;
e d) é
ausente
o
nexo
de
causalidade
entre o
dano

alegado
e
qualquer

conduta

praticada
.
Requereu

sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

contidos

na

inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 202948183/PJe2,
argumentando
que é
necessário

uniformizar
o
entendimento

quanto

ao

ônus

probatório
e
dano
moral.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3º,
III,

e art.
14, §3
º,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior
(
STJ REsp 974.138/SP).

No
presente

caso
, é
incontroverso
que o
distrito
de
Paredão
Grande, no
Município
de General Carneiro,
ficou

sem

energia

elétrica

por

aproximadamente

dois

dias
(11/04 à 13/04/2023).

Nos
termos
do
art. 362 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL
a
Concessionária
de Energia
Elétrica
,
independentemente

d
o
motivo
da
suspensão
dos
serviços
,
deveria

providenciar
o
restabelecimento

d
o
fornecimento
da
energia

elétrica
no
prazo
de 48 horas,
por
se
trata
r
de
região
rural.

Todavia
,
diante
das
circunstâncias
do
caso

concreto
,
a
responsabilidade
da
parte

reclamada
se
encontra

excluída

em

razão
d
a ocorrência de

fortuito

externo
.

O
rompimento
dos
cabos
de
energia

elétrica

ocasionado

por

fatores

alheios
as
atividades
da
parte

reclamada
,
a
liado à

dificuldade
de
acesso

ao
local do
rompimento
,

evid
e
ncia
o
fortuito

externo
, visto que se
trata
de
situação

imprevisível
e
não

integrante
da
rotina
de
trabalho
da
parte

reclamada
.

A
dificuldade
de
acesso

encontra
-se
demonstrada

diante
da
indicação

exata
do
rompimento

e
d
as
péssimas

condições
de
acesso
à
região
(ID 202948177/PJe2,
pág
. 4),
tornando

razoável

a
demora
de
pouco

mais
de 48
horas
,
no
presente

caso
, para o
restabelecimento
dos
serviços
.

Vale
destacar
,
que a
dificuldade
de
acesso

está
fora da
rotina
de
trabalho
da
reclamada
, pois
não
é dela a
responsabilidade
de
manter

em boas condições de uso as estradas de acesso
a zona rural.

Sobre
a
aplicabilidade
do
conceito
de
fortuito

interno
e
externo
, o STJ
já
se
manifestou
:

(...)7. Nexo de causalidade, fato de terceiro e fortuito externo.Admite-se a exoneração da responsabilidade quando ocorre fortuito externo à atividade empresarial desempenhada, isto é, evento imprevisível e totalmente alheio aos deveres anexos dos fornecedores e aos riscos por estes assumidos. Para ser considerado fortuito externo, a causa do evento danoso não pode apresentar conexão com a atividade desempenhada pelos fornecedores. Precedentes.8. Fortuito interno. A manutenção da responsabilidade se dá na hipótese de fortuito interno, o qual, embora seja circunstância alheia ao comportamento do fornecedor, pode ser considerado risco inerente à atividade do fornecedor. O fato de terceiro não será capaz de afastar o dever do fornecedor de indenizar a vítima do evento lesivo caso se insira nos riscos inerentes à atividade empresarial e no padrão mínimo de segurança que se espera de seu exercício.(STJ REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

Em
outras

oportunidades
, a
Turma

Recursal

já
se
pronunciou
no
sentido
de que
não

há

responsabilidade
da
Concessionária
de Energia
Elétrica

em

caso
s como este
,
reconhecendo
o
fortuito

externo
,
conforme
se
vê
no
aresto

abaixo
:

(...)1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência na “Vila
Conselvan
”.2. Hipótese em que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, em que pese os esforços da recorrente para solucionar a questão, não teve êxito em curto prazo, tendo em vista os atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, hipótese de caso fortuito ou força maior, isto é, situação comprovada que exclui a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade. (...)
(N.U 1002063-59.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

(...)Tendo sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, levando-se em consideração que não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema, tendo em vista que o lapso de tempo que demorou em chegar ao local, se deu em razão de atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, fato decorrente de caso fortuito ou força maior, circunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar por parte da Reclamada, nos termos do art. 14, § 3º do CDC, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in
re

ipsa
”. (...)(N.U 1001756-
08.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023,
publicado
no DJE 29/03/2023)

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CASO CONSELVAN. OCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EXCLUÍDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os fornecedores de produtos e serviços possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, a qual pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva de terceiro, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. 2. A concessionária de energia elétrica do Estado de Mato Grosso não é responsável por eventuais danos ocasionados pela suspensão no fornecimento de energia elétrica no distrito de
C
onselvan
,
Município de Aripuanã, no período 08/02 à 11/02/2022, em razão do fortuito externo ocasionado pelo rompimento dos cabos de energia elétrica por terceiro, em época de chuvas fora da normalidade, e da dificuldade de acesso ao local. (...)
(N.U 1001128-19.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023,
publicado

no DJE 27/11/2023)

Portanto
,
diante
da
excludente
de
culpabilidade
,
não

há

como

responsabilizar
a
parte

reclamada

por

eventuais

danos

suportados
pela
parte

reclamante
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo
culpa da
parte

reclamada
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024